Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-97.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – A circunstância de a empresa devedora e a embargante, suposta sucessora, terem mantido suas sedes no mesmo local, durante aproximadamente dois meses, não é suficiente para demonstrar, claramente, a ocorrência de sucessão empresarial - Ausência de indícios de transferência de patrimônio entre as empresas, bem como de relação de parentesco entre os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – A circunstância de a empresa devedora e a embargante, suposta sucessora, terem mantido suas sedes no mesmo local, durante aproximadamente dois meses, não é suficiente para demonstrar, claramente, a ocorrência de sucessão empresarial - Ausência de indícios de transferência de patrimônio entre as empresas, bem como de relação de parentesco entre os sócios - Inexistência de prova, nos autos, que possibilite o reconhecimento de sucessão entre empresas - Precedentes do TJ-SP – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.